Tribunal: CARF
Processo: 10166.733077/2020-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.733077/2020-82
ACÓRDÃO
3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de produtos aos
associados equiparada à hipótese de não incidência, aplica-se o art. 17 da
Lei no 11.033/2004, assegurando-se a manutenção dos créditos de PIS e
Cofins, desde que comprovada a tributação dos insumos correspondentes
na etapa anterior da cadeia econômica.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS-PASEP/COFINS NÃO CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE BENS PARA REVENDA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA 1.093 STJ
O art. 17, da Lei no. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior ao
art. 3o, inciso I, alínea b, da Lei no. 10.833/2003, não revogou as vedações
nele previstas, não sendo permitida a constituição de créditos de Pis-
pasep/Cofins relativo à aquisição de bens para revenda sujeitos à
tributação monofásica.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO. FRETE DE PRODUTOS ACABADOS.
Dispõe a Súmula CARF no 217 que os gastos com fretes relativos ao
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não
cumulativas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas relativas aos
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
2
créditos tomados sobre fretes e seguros vinculados à transferência de matéria-prima e insumos, e
sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes
aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste
visual, aparelho de secar mãos e endoscópio; e, (ii) por maioria de votos, reverter as glosas
relativas aos créditos vinculados às aquisições regularmente tributadas na etapa anterior da
cadeia econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da base de cálculo das contribuições,
vencido o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.596, de 09 de março
de 2026, prolatado no julgamento do processo 10166.733042/2020-43, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marcos Unaian Neves de Miranda (Substituto), Louise Lerina
Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS-
Pasep/Cofins no regime não cumulativo vinculados a receitas de exportação, formalizado pela
interessada por meio de PER/DCOMP.
No curso do procedimento fiscal, a autoridade administrativa analisou o direito
creditório pleiteado e, por meio do despacho decisório, reconheceu parcialmente o pedido em
razão da realização de diversas glosas, fundamentadas, em síntese, no entendimento de que parte
dos créditos foi apurada em desacordo com a legislação aplicável ao regime não cumulativo do
PIS-Pasep/Cofins.
As glosas decorreram, essencialmente, dos seguintes fundamentos:
(i)
Rateio de receitas: revisão da metodologia adotada pela contribuinte para
apuração da proporção entre receitas do mercado interno, receitas não
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
3
tributadas e receitas de exportação, com ajustes nos percentuais utilizados
após análise das planilhas e documentos apresentados;
(ii)
Aquisições de bens para revenda e insumos: glosa de créditos decorrentes
de aquisições realizadas junto a cooperados ou vinculadas a operações
submetidas à suspensão, alíquota zero, isenção, regime monofásico ou não
incidência das contribuições, sob o fundamento de inexistência de
pagamento das contribuições na etapa anterior da cadeia;
(iii)
Serviços adquiridos de cooperados: glosa de créditos em razão do
entendimento fiscal de inexistir previsão legal para o creditamento nessas
hipóteses;
(iv)
Ativo imobilizado: glosa de créditos relativos a encargos de depreciação de
bens considerados não diretamente utilizados no processo produtivo ou na
prestação de serviços;
(v)
Outros ajustes correlatos: glosa de valores relativos a juros e correção
monetária, bem como de aquisições realizadas sob regime de suspensão das
contribuições, além da exclusão de valores indevidamente incluídos na base
de cálculo dos créditos (como ICMS-ST e IPI).
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na
qual sustentou, em síntese:
(i)
ser cooperativa agroindustrial que realiza vendas no mercado interno e
externo não tributadas, fazendo jus ao ressarcimento dos créditos de PIS e
Cofins não cumulativos, nos termos das Leis no 10.637/2002, no
10.833/2003;
(ii)
que as saídas com exclusão da base de cálculo das contribuições devem
receber o mesmo tratamento das operações com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não incidência, com fundamento na Solução de Consulta no
151/2011 (SRRF09/Disit), que, segundo sustenta, teria eficácia vinculante;
(iii)
que possui direito ao ressarcimento — e não apenas à manutenção — dos
créditos relativos a tais operações, com base no art. 17 da Lei no
11.033/2004;
(iv)
a legitimidade do creditamento nas aquisições de bens para revenda e
insumos, inclusive quando sujeitos à incidência monofásica, substituição
tributária ou ausência de recolhimento anterior das contribuições,
defendendo afronta ao princípio da não cumulatividade;
(v)
o direito ao crédito sobre o valor do ICMS-ST incidente nas aquisições, por
integrar o custo do produto;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
4
(vi)
interpretação ampliativa do conceito de insumo, com base nos critérios de
essencialidade e relevância definidos pelo STJ no REsp no 1.221.170, bem
como em manifestações da PGFN e da RFB;
(vii)
o direito ao crédito sobre despesas de frete entre estabelecimentos,
armazenagem, pedágio, seguro e serviços logísticos, por se tratar de custos
vinculados ao processo produtivo;
(viii)
o direito ao crédito sobre bens do ativo imobilizado, inclusive sobre
encargos de depreciação e sobre equipamentos utilizados na atividade
produtiva;
(ix)
o direito ao crédito relativo a custos agregados aos produtos dos
cooperados, nos termos da Instrução Normativa SRF no 635/2006;
(x)
o direito ao crédito presumido relativo à exportação de café, sustentando
que os CFOPs demonstrariam a destinação exportadora, requerendo
diligência para comprovação, caso necessário;
(xi)
a necessidade de realização de diligência para verificação das alegações,
com fundamento no princípio da verdade material.
A DRJ julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE PRODUTOS NÃO
SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição, para revenda, de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento do PIS e da Cofins.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.
Descabe, em sede de contencioso administrativo fiscal, discussão acerca de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis vigentes no ordenamento jurídico
pátrio, haja vista a presunção de constitucionalidade dos atos emanados do Poder
Legislativo, cujas autoridades administrativas estão vinculadas.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária (ICMS-ST) não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído na operação de
saída da mercadoria. Sobre a parcela do ICMS-ST não poderá a pessoa jurídica
descontar créditos de PIS e de Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS. RATEIO DE
CRÉDITOS. EQUIPARAÇÃO DE CUSTOS AGREGADOS A RECEITA NÃO TRIBUTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
5
Os custos agregados, de que trata o art. 17 da Lei no 10.684, de 2003, que as
cooperativas agropecuárias estão autorizadas a excluir da base de cálculo do PIS e
da Cofins, não se equiparam a receitas não tributadas. Não se admite, portanto,
que os créditos vinculados a essas operações das cooperativas possam ser
mantidos e, consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos do
art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005.
Devidamente intimada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual reiterou os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Dos créditos relativos a operações cujas receitas são objeto de exclusão
da base de cálculo das contribuições
Quanto a este ponto, a DRJ entendeu que o art. 17 da Lei no 11.033/2004
assegura a manutenção de créditos apenas nas hipóteses expressamente
nele previstas — suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência —
não havendo previsão legal que autorize a extensão automática desse
tratamento às hipóteses de exclusão da base de cálculo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a Solução de Consulta no 151 –
SRRF09/Disit teria reconhecido o direito à manutenção dos créditos
relativamente às operações cujas receitas são objeto de exclusão da base
de cálculo, defendendo que tal exclusão deveria receber o mesmo
tratamento jurídico conferido às hipóteses de suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência, com fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004.
A controvérsia foi recentemente enfrentada pelo Superior Tribunal de
Justiça, que, no julgamento do EDcl no AgInt no REsp no 2.151.967/SC,
fixou importantes premissas jurídicas aplicáveis à matéria.
Em síntese, firmou-se que, no regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a
manutenção dos créditos exige a comprovação de que as aquisições que os
geraram foram tributadas, já que o crédito decorre da incidência na etapa
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
6
anterior da cadeia econômica. Por isso, o art. 17 da Lei no 11.033/2004
assegura a manutenção dos créditos mesmo quando não há incidência na
operação de saída, não sendo essa circunstância, por si só, suficiente para
afastar crédito regularmente constituído.
Nesse cenário, entendeu-se que a exclusão das receitas de vendas de
produtos aos associados da base de cálculo do PIS e da Cofins, por
caracterizar hipótese de não incidência, estaria abrangida pelo art. 17 da
Lei no 11.033/2004.
O referido acórdão restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PIS. COFINS. SOCIEDADE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ATO
COOPERATIVO. CREDITAMENTO. MANUTENÇÃO.
I - A controvérsia consiste em saber se as exclusões da base de cálculo
aplicáveis às sociedades cooperativas agropecuárias pertencem ou não à
classe "isenção, alíquota zero ou não incidência", com o intuito de definir
a possibilidade de ressarcimento do saldo credor do PIS e da COFINS, nos
termos do art. 16 da Lei n. 11.116/2005.
II - A Segunda Turma, no julgamento do REsp n. 2.073.859, em 8/8/2024, de
relatoria do Ministro Herman Benjamin, estabeleceu como premissas:
i)
a exclusão das receitas das vendas de produtos aos associados da
base de cálculo do PIS e da COFINS equivale à não incidência tributária; e
ii)
o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 garante a manutenção integral dos
créditos mesmo nos casos de não incidência do PIS e da COFINS, desde que
a respectiva aquisição de bens e serviços tenha sido tributada pelas
contribuições, visto que a possibilidade de utilização de crédito na etapa
subsequente pressupõe o pagamento do tributo na etapa anterior da
cadeia econômica (Tema 1.093/STJ).
III - A contribuinte possui o direito ao aproveitamento e à manutenção do
crédito de PIS e COFINS, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.116/2005 e do
art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em relação às exclusões da base de cálculo
das contribuições, sob a condição de que os insumos correspondentes
tenham sido tributados na etapa anterior.
IV - Embargos de declaração acolhidos para julgar procedente o agravo
interno e dar provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.151.967/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)
Pelo exposto, sendo a exclusão das receitas decorrentes das vendas de
produtos aos associados equiparada à não incidência, mostra-se aplicável o
art. 17 da Lei no 11.033/2004, assegurando-se a manutenção dos créditos
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
7
de PIS e Cofins, desde que comprovada a tributação dos insumos
correspondentes.
Desse modo, devem ser revertidas as glosas relativas aos créditos
vinculados às aquisições de produtos regularmente tributados na etapa
anterior da cadeia econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da
base de cálculo das contribuições.
2. Do direito aos créditos nas aquisições de bens para revenda – aquisição
bens submetidos à tributação monofásica
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que, desde o advento da Lei no
11.033/2004, especialmente em razão do disposto em seu art. 17, teria
sido autorizada a apuração de créditos de PIS e Cofins sobre mercadorias
sujeitas ao regime de tributação monofásica, sob o argumento de que
referido dispositivo teria revogado tacitamente o art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Não assiste razão à Recorrente.
Em que pese se tratar de questão que foi durante muito tempo bastante
controvertida, verifica-se que, no ano de 2022, sobreveio a tese firmada no
âmbito dos REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS, em sede de recursos
repetitivos, no sentido de que “o art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito
apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art.
13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já
que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003.”
Ambos os acórdãos restaram assim ementados:
“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA
VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002
E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N.
11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS
CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB.
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.
1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e
em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos
de monofasia e substituição tributária), a saber:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
8
Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI
relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";
Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura
direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não
tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".
2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts.
3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de
créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a
manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja
constituição não restou obstada pelas Leis ns.10.637/2002 e 10.833/2003.
3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser
norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada
posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério
sistemático).
4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo
art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp.
n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no
REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020;
AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado
em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 10.03.2015.
5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da
mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE,
(Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa,
julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma:
REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min.
Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n.
1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05.2012.
6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n.
1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de
Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de
créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica
(negativa de creditamento).
7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É
preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
9
cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria
recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos
fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de
política fiscal.
8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de
autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a
arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante
trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o
art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e
também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do
princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria
o princípio da não cumulatividade.
9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais
lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria
para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88),
atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de
crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa
Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda
individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento
dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social.
10. Teses propostas para efeito de repetitivo:
10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n.
1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).
10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO.
10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos
cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a
constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o
custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à
tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e
da Lei n. 10.833/2003.
10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento,
visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode
adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em
incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.
10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na
aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam
estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
10
11. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022.)
Verifica-se, assim, que o STJ firmou entendimento no sentido de que o art.
17, da Lei no 11.033/2004, ainda que posterior aos arts. 3o, §2o, II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de
PIS/PASEP e Cofins sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação
monofásica, vedados pelas referidas leis.
Nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF) o
referido julgado é de observância obrigatória e deverá ser reproduzido
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Quanto a este ponto, portanto, deve ser mantida a glosa efetuada pela
fiscalização.
3. Da apropriação de parcela do custo de aquisição de bens adquiridos
para revenda (ICMS-ST)
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que faria jus ao creditamento
das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins sobre a parcela do custo de
aquisição correspondente ao ICMS recolhido sob o regime de substituição
tributária (ICMS-ST), ao argumento de que tal montante integraria o custo
efetivo de aquisição das mercadorias.
Também quanto a este ponto não assiste razão à Recorrente.
A respeito da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor
referente ao ICMS-ST, foi, recentemente, firmada a tese na ocasião do
julgamento do REsp no 1896678 / RS, na sistemática dos repetitivos, nos
seguintes termos:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição
tributária progressiva.
Nesse contexto, não há dúvida de que, por força do inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, justamente por não estar sujeito ao
pagamento das referidas contribuições, não é possível a apuração do
crédito sobre o ICMS-ST destacado na nota fiscal de aquisição de bens
adquiridos para revenda. Esse entendimento, embora não vinculante, vem
sendo adotado pelo STJ. A título exemplificativo, destaco a ementa a
seguir:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
11
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 83/STJ (fls. 451-457, e-STJ).
2. Consoante a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ, "o
ICMS-ST não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS não cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e §
2o, da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003", de modo que "o valor do ICMS-ST
não pode compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para
efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído,
exigido pelos arts. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003" (AgInt no
REsp 1.937.431/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
12.11.2021). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.881.576/SC, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.3.2021; AgInt
no REsp 1.515.092/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
6.4.2021; REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.6.2016.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida
na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em
consonância com entendimento pacífico da Segunda Turma do STJ, não há
prover o Agravo que contra ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.054.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
4. Dos ajustes nas aquisições de bens utilizados como insumos
Quanto a este ponto, sustenta a Recorrente que a fiscalização teria glosado
indevidamente créditos relativos a bens utilizados como insumos
adquiridos com suspensão do pagamento, alíquota zero ou sem incidência
das contribuições.
Sustenta, ainda, que a fundamentação fiscal estaria baseada em
interpretação restritiva do conceito de insumo, com fundamento nas
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, as quais teriam
sido superadas pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, que adotou os critérios da
essencialidade e relevância.
Não assiste razão à Recorrente.
Neste ponto, corretamente entendeu a DRJ ao consignar que as glosas
realizadas não decorreram de interpretação restritiva do conceito de
insumo, mas sim da aplicação direta de hipóteses legais de vedação ao
creditamento e de impropriedades específicas na apuração dos créditos.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
12
De fato, conforme bem destacado pela decisão recorrida, ainda que o
conceito de insumo tenha sido ampliado pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.221.170/PR — posteriormente internalizado pela
Administração Tributária por meio da Nota SEI no 63/2018 da PGFN e do
Parecer Normativo COSIT no 05/2018 — tal entendimento restringe-se à
interpretação do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, não afastando as vedações expressas previstas no § 2o do
referido dispositivo legal.
Com efeito, o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 é expresso ao dispor que não gera direito a crédito a
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições, inclusive nos casos de isenção, quando utilizados como
insumo em operações igualmente desoneradas.
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa também quanto a este ponto.
5. Das Despesas com Frete, Armazenagem, Pedágio e Seguro
A controvérsia neste ponto diz respeito ao direito ao creditamento de PIS e
Cofins sobre despesas relacionadas a frete, armazenagem, pedágio e
seguro,
especialmente
em
operações
de
transferência
entre
estabelecimentos da própria Recorrente.
Quanto aos gastos com frete e seguro na aquisição de insumos, entendo
que assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é
admitido o creditamento das contribuições relativamente a bens e serviços
utilizados como insumos na produção de bens destinados à venda. O
conceito de insumo deve ser interpretado conforme os critérios de
essencialidade e relevância, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos
recursos repetitivos.
Sobre a questão, a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022 estabelece
expressamente:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos,
os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo
de produção ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput,
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
(...)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
13
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XXIII - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens
para serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à
venda ou a prestação de serviço a terceiros; e
Assim, por se enquadrarem expressamente no conceito de insumo, devem
ser revertidas as glosas relativas às despesas com frete e seguro vinculados
à transferência de matérias-primas e insumos.
Por outro lado, no que se refere às despesas com frete de produtos
acabados, aplica-se a Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
O referido entendimento é vinculante aos Conselheiros deste CARF, de
modo que deve ser mantida a referida glosa.
No que se refere ao vale-pedágio, também não há que se falar em direito a
crédito.
Nos termos do art. 2o da Lei no 10.209/01, o valor do Vale-Pedágio não
integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou
rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições
sociais ou previdenciárias.
Diante da referida exclusão, não há dúvida a respeito da aplicação do
disposto no art. 3o, § 2o, da Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)§ 2o Não dará direito a
crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(...)I - da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados
como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse sentido, destaco o entendimento adotado, por unanimidade de
votos, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, no Acórdão
no 3402-009.384, de relatoria do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2014 a 31/12/2014 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE
VALE-PEDÁGIO. Não havendo incidência das contribuições sociais não-
cumulativas sobre o valor do vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da
Lei no 10.209, de 2001, não há autorização para a tomada de crédito sobre
os dispêndios relacionados, a teor do inc. II do § 2° do art. 3° das leis no
10.637/2002, e no 10.833/2003.
(3402-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
– Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares - Sessão de 27 de
outubro de 2021)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas quanto a este
ponto.
Por fim, no que se refere às despesas com armazenagem, expedição e
controle de estoques, a fiscalização consignou que houve glosa de valores
classificados como “Outros Serviços” nas Notas Fiscais de armazenagem,
tais como serviços administrativos e controle de unidade, seguros, outras
despesas, envio de amostras, marcação de sacaria, entre outros.
Destacou, ainda, que parte das glosas decorreu de inconsistências
documentais, tais como ausência de apresentação de documentos fiscais,
impossibilidade de verificação das operações por outros meios, duplicidade
de registros de notas fiscais e apropriação simultânea dos mesmos valores
tanto como despesas de armazenagem quanto como serviços classificados
como insumos.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa ao fundamento de que, à luz da
legislação aplicável e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça, o creditamento de despesas de armazenagem e frete somente
seria admitido nas hipóteses expressamente previstas no inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, ou seja, quando relacionados à armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que as despesas com armazenagem,
expedição de produtos e controle de estoques se enquadrariam no
conceito de insumos, por serem necessárias e indispensáveis ao
funcionamento da cadeia produtiva, razão pela qual seriam passíveis de
gerar créditos no regime não cumulativo das contribuições.
Todavia, não assiste razão à Recorrente.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.221.170/PR, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
15
da essencialidade ou relevância, exigindo demonstração concreta de que o
gasto é indispensável ou relevante para o processo produtivo ou para a
prestação do serviço.
No caso concreto, a Recorrente limita-se a reproduzir precedente judicial
de forma genérica, sem demonstrar, de maneira individualizada, a
essencialidade ou relevância das despesas glosadas para o seu processo
produtivo específico.
Dessa forma, ausente a comprovação da natureza de insumo das despesas
discutidas, bem como diante das inconsistências documentais apontadas
pela fiscalização, correta se mostra a manutenção da glosa efetuada.
Assim, deve ser mantida a decisão recorrida quanto a este ponto.
6. Ajustes de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado
Quanto a este ponto, a controvérsia refere-se ao direito ao creditamento
de PIS/Pasep e Cofins sobre encargos de depreciação e sobre o valor de
aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado.
A fiscalização apurou a apropriação de créditos relativos a bens do ativo
imobilizado que, em seu entendimento, não estariam vinculados à
produção de bens destinados à venda ou à prestação de serviços.
Por sua vez, a Recorrente sustenta, de forma genérica em seu Recurso
Voluntário, que os bens adquiridos guardariam relação com sua atividade
produtiva, invocando, para tanto, os critérios de essencialidade e
relevância previstos no REsp no 1.221.170/PR e reproduzidos no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018.
No que tange ao fundamento jurídico apresentado pela Recorrente, como
bem destacou a DRJ, a hipótese em análise não se enquadra no inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 (insumos), mas sim no
inciso VI do mesmo dispositivo legal, que trata especificamente de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
nos seguintes termos:
Art. 3o
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
16
Assim, o creditamento relativo a bens do ativo imobilizado somente é
admitido quando demonstrado que tais bens são efetivamente utilizados
no processo produtivo. Foi justamente essa a irregularidade identificada
pela fiscalização.
No presente caso, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa de créditos
relativos aos seguintes bens do ativo imobilizado: sistema de alarme;
câmera de vídeo; furadeira industrial com martelete; GPS Garmin;
caldeirão de alta pressão (capacidade 200L – reforma); furadeira; máquina
de solda; alinhador de eixo; esmerilhadeira; forno industrial para
aquecimento de rolamentos e engrenagens; serra circular; secador de
grãos de alta performance com precisão; lavadora Stihl; bomba manual
para graxa (7 kg); roçadeira Stihl FS 85; carreta tanque com bomba (4.300
litros); soprador Stihl BG 86; torno universal paralelo; paleteira manual
(capacidade 3 toneladas); roçadeira costal Stihl; roçadeira central lateral
hidráulica; cortina de ar (1,50 m); painel em lona com estrutura metálica;
propulsora pneumática para graxa; máquina de solda inversora;
furadeira/parafusadeira
industrial;
alicate
amperímetro
digital;
esmerilhadeira Bosch 18A1; pá carregadeira frontal para trator;
rosqueadora automática monoposto com posicionador de tampas;
farinógrafo; esmerilhadeira Makita 9558HPG; semeadora Prec Top Line;
guincho traseiro para trator; pulverizador motorizado; esmerilhadeira
Makita 220V; semeadora adubadora SHM; conjunto motobomba;
refratômetro; máquina de solda inversora ARC 200; máquina de solda
retificador inversor; máquina de solda inversora ESAB Bantam;
transportador mecânico de correia (8 metros); pulverizador eletrônico;
pulverizador manual costal; pá agrícola modulada; motor 50 CV (4 polos);
sistema de termometria (Projeto 59/2017); serra fita motor 1,5 CV;
carrinho de mão (150 litros).
Como já consignado, a Recorrente menciona, a título meramente
exemplificativo,
bens
como
alicates,
calibradores,
sopradores,
esmerilhadeiras, furadeiras, entre outros. Embora em seu Recurso
Voluntário
não
tenha
apresentado
comprovação
específica
e
individualizada da utilização direta desses bens no processo produtivo —
limitando-se a alegações genéricas de vinculação à atividade produtiva —,
verifica-se que o presente feito está sendo analisado em conjunto com os
processos
no
10950.727316/2018-02,
10950.727429/2018-08
e
10950.727431/2018-79, nos quais foi apresentado laudo técnico
detalhado.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
17
Nesse contexto, considerando que o processo produtivo da Recorrente
permanece idêntico, entendo ser possível a utilização do referido laudo
como elemento probatório também neste processo, para fins de
verificação da efetiva vinculação dos bens à atividade produtiva.
Naquela oportunidade, após a análise realizada, concluiu-se pela reversão
das glosas referentes aos bens adubadeira, agitador magnético, alinhador
de eixo, aparelho de GPS, balanças, betoneira, bicicleta cargueira, bombas
diversas, caixas d’água, calibrador de pressão, carretas diversas, carrinhos
diversos, compressores de ar, conjuntos de irrigação, dosímetro de ruído,
empilhadeira, enceradeira, escadas, esmerilhadeiras, exaustores eólicos,
forno elétrico industrial, furadeiras, lavadoras de alta pressão, medidores
de distância, de energia e de nível, motobombas diversas, motoserra,
parafusadeiras, pistolas para pintura e pulverização, politriz, prensas
hidráulicas, pulverizadores, roçadeiras, máquinas de cortar grama,
semeadeiras, sistema de alarme, sopradores, talhas, tanques para diesel,
termômetro, testador digital de cabos, transformadores, tratores agrícolas,
ventiladores, entre outros. Por outro lado, permaneceram mantidas as
glosas relativas aos bens identificados como alicate amperímetro,
analisador de rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste
visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
Diante do exposto, entendo que, em razão da similaridade das glosas
realizadas com aquelas analisadas nos processos mencionados, devem ser
revertidas as glosas relativas aos créditos sobre encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, excetuando-se apenas aqueles referentes aos
itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão de pulso
digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e endoscópio.
7. Custos agregados aos produtos dos associados
Quanto a este item, a controvérsia refere-se ao alegado direito de ajuste
da base de cálculo das contribuições mediante dedução dos custos
agregados ao produto agropecuário dos associados, com fundamento no
inciso V do § 8o do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635/2006.
A DRJ, neste ponto, entendeu que a fiscalização analisou corretamente a
matéria à luz do art. 17 da Lei no 10.684/2003 e da regulamentação
constante da Instrução Normativa SRF no 635/2006, tendo reconhecido os
custos agregados devidamente comprovados, bem como glosado apenas
aqueles que não encontravam respaldo na documentação apresentada ou
na metodologia legal de apuração.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
18
Destacou, ainda, que a fiscalização realizou análise comparativa entre os
valores de custos agregados informados pelo contribuinte e aqueles
efetivamente apurados com base na documentação constante dos autos,
demonstrando, inclusive, por meio de tabelas, as divergências
identificadas.
Ressaltou, ademais, que a exclusão prevista no art. 17 da Lei no
10.684/2003 não possui natureza de isenção tributária típica, mas constitui
técnica de apuração da base de cálculo das contribuições, razão pela qual
deve observar estritamente os limites e condições previstos na legislação.
A Recorrente, por sua vez, limita-se a invocar genericamente o disposto no
art. 11, inciso V e § 8o da IN SRF no 635/2006, sustentando que os custos
glosados estariam relacionados às atividades desenvolvidas com os
produtos entregues pelos cooperados.
Todavia, não demonstra, de forma específica, (i) quais valores teriam sido
apurados de forma equivocada pela fiscalização; (ii) qual seria o erro
metodológico na apuração realizada; (iii) ou de que forma os custos
glosados estariam efetivamente vinculados aos produtos dos cooperados.
Também não há impugnação técnica ou documental dos valores
constantes
das
tabelas
elaboradas
pela
fiscalização,
tampouco
demonstração concreta de inconsistência nos critérios adotados.
Assim, as alegações recursais permanecem em nível genérico,
desacompanhadas de comprovação capaz de afastar as conclusões do
procedimento fiscal e do julgamento de primeira instância.
Dessa forma, correta a decisão da DRJ ao manter a glosa relativa aos
ajustes de custos agregados aos produtos dos associados, não havendo
fundamento para sua reforma.
8. Do crédito presumido
Quanto ao direito ao crédito presumido, entendeu a fiscalização que o
contribuinte não teria comprovado a destinação dos produtos à
exportação. A Recorrente, por sua vez, entendeu que a simples indicação
de CFOPs supostamente vinculados a operações destinadas ao exterior
seria suficiente para tanto.
No entanto, como bem decidiu a DRJ, a mera indicação de CFOP não é
suficiente para comprovar a efetiva exportação das mercadorias, sendo
necessária a apresentação de documentos hábeis, tais como memorandos
de exportação, registros de despacho aduaneiro e documentos de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
19
embarque, aptos a demonstrar a saída física dos bens do território
nacional.
Conforme consignado nos autos, a fiscalização intimou expressamente a
contribuinte para apresentação dos documentos comprobatórios das
exportações, os quais não foram apresentados.
Ademais, mesmo após a indicação por parte da DRJ de qual seria a
documentação hábil e idônea apta a demonstrar a efetiva realização das
exportações, a Recorrente, em sede recursal, limitou-se a reiterar
alegações genéricas acerca da destinação dos produtos ao exterior, sem,
contudo, apresentar qualquer novo documento que pudesse ao menos
demonstrar a verossimilhança do seu direito.
Assim, ausente comprovação documental da efetiva destinação das
mercadorias à exportação, correta a glosa efetuada pela fiscalização e
mantida pela DRJ, devendo ser mantida a decisão recorrida quanto a este
ponto.

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas aos créditos (i) tomados sobre fretes e seguros
vinculados à transferência de matéria-prima e insumos, e sobre encargos
de depreciação de bens do ativo imobilizado, à exceção dos encargos
referentes aos itens amperímetro, analisador de rede, aparelho de pressão
de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio; e, (ii) vinculados às aquisições regularmente tributadas na
etapa anterior da cadeia econômica, cujas receitas de venda foram
excluídas da base de cálculo das contribuições.

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.601 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.733077/2020-82
20

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas aos créditos tomados sobre fretes e seguros
vinculados à transferência de matéria-prima e insumos, e sobre encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado, à exceção dos encargos referentes aos itens amperímetro, analisador de
rede, aparelho de pressão de pulso digital, aparelho de teste visual, aparelho de secar mãos e
endoscópio; e as glosas relativas aos créditos vinculados às aquisições regularmente tributadas na
etapa anterior da cadeia econômica, cujas receitas de venda foram excluídas da base de cálculo
das contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 740
DF CARF MF
Original